Tribunal: TJPA
Processo: 0804500-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804500-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO PAULINO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
Nº 0804500-46.2022.8.14.0000

ADVOGADO: MOISÉS DOS SANTOS SILVA.

EMBARGANTE: PAULO SÉRGIO PAULINO DA SILVA.

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (DOC. ID. Nº 11221306).

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO
CUSTOS LEGIS
. ACOLHIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Acolhe-se a preliminar de intempestividade suscitada pelo Custos legis, tendo em vista que a impetrante tomou ciência da decisão embargada no dia 11/08/2022 e só interpôs os declaratórios em 14/10/2022, fora do prazo legal de 02 (dois) dias previsto no artigo 619, do CPP;

2.

Embargos não conhecidos à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
Nº 0804500-46.2022.8.14.0000

ADVOGADO: MOISÉS DOS SANTOS SILVA.

EMBARGANTE: PAULO SÉRGIO PAULINO DA SILVA.

EMBARGADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (DOC. ID. Nº 11221306).

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Advogado Moisés dos Santos Silva, contra a Decisão Monocrática (Doc. Id. nº 11221306), proferido por esta Seção de Direito Penal, sob a relatoria do Juiz de Direito Convocado Dr. Altemar da Silva Paes, que não conheceu da ordem impetrada.

O Embargante alega que a decisão combatida revela omissão, visto que não apreciou o pedido de prisão domiciliar constante do
writ
, bem como, ficou impossibilitado de juntar documentos que comprovassem suas alegações.

Pediu o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão alegada.

Instado a se manifestar, o
Parquet
, se manifestou pelo não conhecimento dos embargos face sua intempestividade.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifica-se que assiste a razão ao
Custos legis
em suscitar a preliminar de intempestividade do recurso, tendo em vista que a impetrante tomou ciência da decisão embargada no dia 11/08/2022 e só interpôs os declaratórios em 14/10/2022, fora do prazo legal de 02 (dois) dias previsto no artigo 619, do CPP.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e não conheço os embargos declaratórios.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023